Tribunal: TJMT
Processo: 1014562-77.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014562-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), ARNO JOSE MARI - CPF: 162.572.279-68 (AGRAVANTE), ISABEL MARI - CPF: 864.593.091-91 (AGRAVANTE), MARCOS ROGERIO FREU - CPF: 494.337.760-20 (AGRAVADO), SILVANA MARIA ZANELLA FREU - CPF: 722.949.300-53 (AGRAVADO), ARNO JOSE MARI - ME - CNPJ: 24.694.457/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS – ART. 833, IV, CPC - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO AFASTADA – PENHORA QUE ATINGE A PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES – GRAVE PREJUÍZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC), tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Proventos que são a única fonte de renda dos devedores, que contam com mais de 70 anos. Penhora de percentual que revela um comprometimento considerável, de modo que não se justifica a mitigação da impenhorabilidade dos proventos dos devedores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014562-77.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ARNO JOSE MARI, ISABEL MARI

AGRAVADO: MARCOS ROGERIO FREU, SILVANA MARIA ZANELLA FREU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Arno José Mari e Isabel Mari
, de decisão que na Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Marcos Rogério Freu e Silvana Maria Zanella Freu
, deferiu a penhora sobre o percentual de 30% dos proventos de aposentadoria dos executados, agravantes, até a quitação do débito.

Alegam que a decisão é contrária a lei e a jurisprudência. Registram que a vedação da penhora de proventos encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Asseveram que os proventos por eles recebidos, que contam com mais de 70 anos, são indispensáveis para suprir a alimentação, habitação, vestuário e medicamentos.

Requerem inicialmente, a concessão da justiça gratuita. Postulam, por sua vez, pela concessão da antecipação de tutela para suspender a decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a penhora dos proventos de aposentadoria.

Justiça gratuita deferida para este recurso.

Antecipação da tutela recursal deferida para suspender a decisão que determinou a penhora sobre proventos de aposentadoria dos agravantes até o julgamento do recurso pelo mérito (id. 217014658).

Sem contraminuta (id. 221935174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é contra decisão que deferiu a penhora do percentual de 30% dos proventos de aposentadoria dos agravantes.

A controvérsia cinge-se quanto à possibilidade, ou não, de penhora de percentual sobre os proventos de aposentadoria dos agravantes.

Pois bem. Acerca da impenhorabilidade de bens, dispõe o art. 833, IV, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

...

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Por seu turno, é certo que o STJ tem relativizado, em situações excepcionais, a regra da impenhorabilidade de proventos e salários, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. SUSTENTO. DEVEDOR. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 7/STJ

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2º, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.

3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que o deferimento da penhora compromete o sustento da devedora e de sua família, esbarra no enunciado da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1825923/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

Assim considerado, faz-se necessário à análise, no caso concreto, das circunstâncias pessoais dos devedores, sobre a possibilidade ou não da flexibilização da regra da impenhorabilidade dos vencimentos.

No caso, os executados agravantes, são aposentados e recebem, cada qual, o valor de R$ 2.156,80 (Arno) e R$ 2.568,07 (Isabel).

Ao que consta, após pesquisa determinada pelo Juízo, a Declaração de Imposto de Renda apresenta tão somente os valores recebidos de aposentadoria, sem qualquer declaração de bens, o que é corroborado pela pesquisa realizada pelo sistema Sniper e ECAC virtual (id. 134199068 e ss).

Neste cenário, considerado, que os proventos são a única fonte de renda dos agravantes, que contam com mais de 70 anos, por certo que a penhora de percentual revela um comprometimento considerável, de modo que não se justifica a mitigação da impenhorabilidade dos proventos dos devedores.

Assim, não há hipótese de exceção à impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC, sob pena de ofensa à dignidade do devedor e da manutenção do mínimo existência, além de um padrão de vida digno em favor do devedor e de seus familiares.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. PENHORA DE SOBRA DE SALÁRIO. 1) COMO REGRA, É INVIÁVEL A PENHORA DE SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA GARANTIDA PELO CPC (ART. 833, IV) - RELATIVIZAÇÃO QUE APENAS EXCEPCIONALMENTE PODE SER ADMITIDA. CASO CONCRETO: NECESSIDADE DE PROTEGER O SALÁRIO, AUSENTE QUALQUER HIPÓTESE DE EXCEPCIONALIDADE. - RECURSO PROVIDO.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2051317-71.2021.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2021; Data de Registro: 12/04/2021)

Portanto, é o caso de reconhecer a impenhorabilidade do percentual de 30% dos proventos da agravante.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir o pedido de penhora de parte dos proventos dos devedores (Arno e Isabel).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024